Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO DISTRITO FEDERAL. ÁREA DE USO RESIDENCIAL OBRIGATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
I – A instalação pelo Distrito Federal, de unidade de assistência social na modalidade denominada Serviços de Acolhimento em República, em área onde é obrigatório o uso residencial, a princípio, contraria o art. 5o, § 1o, inc. II, da Lei Complementar Distrital 948/09 (Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS) e, ao mesmo tempo, evidencia a probabilidade do direito dos autores e o perigo de dano, que autorizam o deferimento da antecipação de tutela pleiteada.
II – Agravo de instrumento provido.